Tribunal: TJMT
Processo: 1012490-60.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012490-60.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (APELANTE), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), REK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 26.124.551/0001-50 (APELADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - CPF: 052.750.569-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO TRANSLATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA SENTENÇA EXTINTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em observância a acórdão anteriormente proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença proferida pelo juízo de origem após acórdão deste Tribunal que já havia extinguido a ação sem resolução do mérito em sede de agravo de instrumento com efeito translativo; (ii) estabelecer se tal providência configura error in procedendo apto a ensejar a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Agravo de Instrumento no 1030822-98.2025.8.11.0000 extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de comprovação válida da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega no endereço contratual.

4.

A decisão proferida em sede recursal, com aplicação do efeito translativo, resolve definitivamente a questão processual relativa à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

5.

A posterior prolação de sentença pelo juízo de origem, reproduzindo os fundamentos do acórdão e novamente extinguindo o processo, caracteriza error in procedendo, pois a ação já havia sido extinta no âmbito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução do mérito determinada em agravo de instrumento com efeito translativo impede a prolação de nova sentença pelo juízo de origem sobre a mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 932; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, REsp 2.180.009/MT; STJ, REsp 2.776.370; Súmulas 72 e 568 do STJ; TJGO, AC no 5361788-03.2022.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2a Câmara Cível, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em estrita observância ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no 1030822-98.2025.8.11.0000, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, alegando a aplicabilidade do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, arguindo, ainda, cerceamento de defesa diante da extinção prematura do feito sem oportunidade de emenda ou dilação probatória.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente qualificado do STJ ao caso concreto, haja vista que a notificação retornou com a informação de "não procurado", o que evidencia a ausência de entrega no endereço contratual e, consequentemente, a não perfectibilização da mora, requisito indispensável para a procedência da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao examinar detidamente os autos, verifico que a matéria objeto do presente recurso já foi definitivamente decidida por esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1030822-98.2025.8.11.0000
.

Na ocasião, foi proferido acórdão dando provimento ao recurso para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, justamente por entender que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não é suficiente para caracterizar a mora do devedor, por não comprovar a tentativa de entrega no endereço indicado no contrato.

A ementa do referido julgado é clara ao estabelecer que:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento, com efeito translativo, para extinguir, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade da decisão monocrática por ausência de contraditório; (ii) validade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. A constituição em mora requer o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, com comprovação da tentativa de entrega, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova da tentativa de entrega no local indicado, não é suficiente para comprovar a constituição em mora.

6. A inexistência de comprovação da mora inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, aplicando-se o efeito translativo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida na ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 932. Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); REsp 2.180.009/MT; REsp 2.776.370; Súmulas 72 e 568 do STJ.”

Contudo, posteriormente, o juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos adotados no voto desta Relatoria, proferiu nova sentença, extinguindo novamente o feito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, configurado o
error in procedendo
praticado pelo magistrado, impõe-se a declaração de nulidade da sentença superveniente, bem como a desconsideração de todos os atos processuais subsequentes.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO NO ÂMBITO RECURSAL (agravo de instrumento anteriormente julgado) ANTE A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE VALIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE PROLATAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM A ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO ACÓRDÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. É nula de pleno direito a sentença terminativa proferida pelo Juízo a quo, porquanto, anteriormente, a ação já havia sido extinta e operada a coisa julgada no âmbito de acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento que foi atribuído efeito translativo.

2. Evidenciado o error in procedendo praticado pelo magistrado de primeiro grau, deve ser declarada a nulidade da sentença proferida supervenientemente, assim como desconsiderados todos os atos processuais a ela posteriores. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO”.
(TJGO - AC: 53617880320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2023)

Pelo exposto,
anulo de ofício a sentença
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026